Tribunal: TJMT
Processo: 1037842-27.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037842-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDILMA ALVES PEREIRA - CPF: 884.953.531-72 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 135,00 – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO - NECESSIDADE–
RECURSO PROVIDO
.

Na hipótese, a Julgadora monocrática arbitrou a verba com base no proveito econômico obtido pela Autora, quando o caso reclama a fixação segundo o critério equitativo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado.

Desse modo, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde agosto/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito,
entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º
1037842-27.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO BRANDÃO CORREA, advogado da Autora,
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões, o advogado da Autora alega que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o seu trabalho enquanto o causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 122038576.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
EDILMA ALVES PEREIRA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 26/07/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Após o encarte da contestação (ID. 122038538) e da réplica (ID. 122038540), a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e concedeu a indenização a Apelante, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) e, também, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que deu azo ao vertente Recurso pelo Advogado da Autora.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Com efeito, é cediço que ao fixar os honorários sucumbenciais, o Julgador não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A teor do artigo 85, § 8.º, do CPC, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.º
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original)

Nesse sentido é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaques no original)

Na hipótese, nota-se que a Julgadora monocrático arbitrou a verba com base no proveito econômico obtido pela Autora, quando o caso reclama a fixação segundo o critério equitativo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado.

Assim, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde agosto/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito,
entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS,
verbis
:

[...] Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão [...]

Com efeito, em casos dessa natureza deve ser arbitrada a verba segundo a apreciação equitativa, a qual deve
“traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”
(STJ, REsp. 147.346/PR).

Por último, entendo como prequestionada as matérias objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo tão somente para alterar a verba honorária para R$ 1.000,00 (um mil reais). Os demais pontos da sentença permanecem inalterados.

Não há falar em majoração da verba honorária, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.º 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022